Tribunal: TJMT
Processo: 1004342-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1004342-25.2021.8.11.0000
RECORRENTES: MAURICIO CARDOSO TONHA E OUTRO
RECORRIDO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Mauricio Cardoso Tonha e outro com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109640494):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE BOVINOS PARA RECRIA E ENGORDA- ALONGAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE - RESOLUÇÃO No 4.915/2016 DO BACEN - PERDA DA SAFRA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PERDA BOVINA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Não há que se falar em alongamento da dívida visando a proteção da recria e engorda de bovino, quando ausentes elementos a evidenciar que o pecuarista faz jus a tal direito, mormente se a resolução por ele defendida (Resolução no 4.519/2016), é aplicável à perda da safra e não à perda bovina, o que macula a probabilidade de direito.
(TJ-MT 10043422520218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 118962973).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Mauricio Cardoso Tonha e outro, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência.
Os recorrentes alegam, além da divergência jurisprudencial, a violação artigo 50 da Lei 8.171/91; artigo 14 da Lei 4.829/65, Decreto 58.380/66 e Resolução no 4.519/16 do Conselho Monetário Nacional, ao argumento de que “(...) possuem uma longa relação contratual, pactuando entre 2010 e 2015 diversas Cédulas de Crédito Bancário com a finalidade de investir e custear as atividades pecuárias desenvolvidas pelos recorrentes, os quais também desenvolvem atividade de comercialização de bovinos, por meio de leilões (...).”
Aduzem que “(...) a ilegalidade praticada pelo Banco Recorrido é patente, tendo em vista que o próprio Superior Tribunal de Justiça já sumulou a questão estabelecendo que o alongamento das condições dos contratos de créditos rurais é direito do produtor e não faculdade da instituição financeira (...)”.
Recurso tempestivo (id 123424995) e preparado (id 123543971).
O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido (id 124169560).
Contrarrazões apresentadas (id 126504186).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o acórdão recorrido negou provimento ao recurso e manteve a decisão que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para que a parte recorrida excluísse seus nomes dos órgãos de proteção ao crédito, bem como para que fosse determinada a suspensão do processo de Execução no 1000001-29.2017.8.11.0021 e de eventuais medidas expropriatórios em andamento.
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DECIDIU SOBRE LIMINAR REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DO APELO. JUÍZO PROVISÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão segundo o qual é incabível recurso especial com o objetivo de discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1691898 RS 2017/0202611-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)
Logo, diante da incidência da Súmula 735/STF, é inadmissível o recurso interposto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça